Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. POSSUIDORA QUE NÃO INTEGROU A LIDE.
I – Há litisconsórcio passivo necessário da Terracap na ação de usucapião em que o imóvel encontra-se registrado em seu nome, uma vez que suportará efeitos da sentença proferida. O litisconsórcio da Terracap atrai a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
II – A sentença produz efeitos apenas entre as partes que integram a lide, não prejudicando terceiros, art. 506 do CPC.
III – A sentença proferida em ação anulatória, processo no qual a autora não figurou como parte, não é oposição à posse por ela exercida.
IV – Ocorre a aquisição da propriedade pela usucapião, quando comprovado que a autora exerce posse de forma mansa, pacífica, com animus domini e por mais de trinta anos sobre o imóvel.
V – Apelação desprovida.